Tribunal: TJSP
Processo: 1037507-58.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000539628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1037507-58.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante SHEILA CRISTINA DE MELO, são embargados CLAUDIO MALVA
VALENTE e RITA DE CÁSSIA ALVES VALENTE.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E
CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1037507-58.2018.8.26.0224/50000
EMBARGANTE: SHEILA CRISTINA DE MELO
EMBARGDOS: CLAUDIO MALVA VALENTE E RITA DE CÁSSIA ALVES
VALENTE
COMARCA: GUARULHOS
AÇÃO: PROMESSA DE COMPRA E VENDA
VOTO No 29080
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARESTO
CLARO E COM FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS COM SANAR – VIA
IMPRÓPRIA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO –
RECURSO REJEITADO.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em
que vazado o Aresto de fls. 708/711, claudicando o decisum com os defeitos
increpados, omitindo-se sobre os argumentos de onerosidade excessiva do pacto,
necessidade de aplicação do CDC ao caso, inadimplemento contratual da parte
contrária, e pedido de produção de provas.
Recurso com processamento bastante; respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência não está por merecer acatamento, já que não
há no julgamento qualquer vício com reparar, e a irresignação embarca na conhecida
nau dos que querem o brandimento deste recurso para revisão do julgado, coisa que
não é possível, já que tudo fora decidido à luz dos elementos coligidos, analisados
todos os aspectos da perlenga, e o Aresto detém fundamentação bastante.
Basta simples vista d`olhos no decisum para se constatar que toda
matéria foi enfrentada, afastado o cerceamento de defesa, pois suficientes as provas
produzidas nos autos, e confirmada a rescisão do contrato, ante o inadimplemento
até mesmo confessado da adquirente do imóvel; demais disso, também fora
rejeitada a arguição de Exceção do Contrato Não Cumprido, já que a regularização
da área em questão não era de responsabilidade do vendedor do lote, de modo que
não existiu qualquer inadimplemento por parte deste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De resto, as alegações sobre onerosidade excessiva, sobremodo
genéricas, de modo algum poderiam infirmar a regularidade do contrato, já que os
termos são cristalinos, e obviamente a Embargante de tudo estava ciente quando
celebrou o pacto, até mesmo em relação à perda das benfeitorias em caso de
inadimplemento que de fato ocorreu na hipótese.
Em verdade, o que dimana dos autos é que a Recorrente não se satisfez
com o que foi decidido, esquecida de que não há falar-se em reapreciação ou revisão
do julgado neste recurso, até porque a decisão não contém contradição, obscuridade
ou omissão passível de reparação por esta via.
REJEITAM-SE os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica